Tribunal: TJMT
Processo: 0001748-27.2006.8.11.0050
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0001748-27.2006.8.11.0050
APELANTE: HERCULES DE ARAUJO AGOSTINHO, JOAO LEITE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Da análise deste processo, bem como da certidão anexada no ID 88079967, apreende-se que ele foi distribuído de modo incompleto, pois não foi remetido a este Tribunal de Justiça a decisão de pronúncia, tampouco os recursos interpostos.
Sendo assim, determino a baixa deste processo eletrônico ao juízo de origem, a fim de que sejam juntados, de forma correta, todos os documentos que o instruem, para viabilizar o julgamento do(s) recurso(s) nele interposto(s).
Após, voltem-me os autos conclusos para novo saneamento, inclusive para verificar a necessidade de retificação, ou não, da classe recursal constante nos registros do Sistema PJe de 2o grau.
Cumpra-se com a urgência que o caso requer.
Cuiabá/MT, 25 de maio de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator